Tribunal: TJMT
Processo: 1041460-38.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041460-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA PARCIAL DE NEXO CAUSAL. RELATÓRIOS DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE. FENÔMENOS NATURAIS PREVISÍVEIS. DEVER DE INDENIZAR PARCIALMENTE AFASTADO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
concessionária distribuidora de energia elétrica
contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
seguradora
, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 18.096,15, relativos a danos elétricos suportados por segurados, com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo causal entre o serviço prestado e os danos; (
ii
) estabelecer se a ocorrência de descarga atmosférica e a ausência de registros de perturbação na rede afastam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segurador sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, podendo ajuizar ação regressiva nos limites do valor indenizado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, conforme
arts
. 14 e 22 do CDC e art. 37, §6º, da CF.

A concessionária afasta o dever de indenizar quando comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ausência de nexo causal, inclusive por meio de relatórios técnicos idôneos.

Os relatórios técnicos apresentados demonstram a inexistência de perturbação na rede elétrica em relação a determinados segurados, afastando o nexo causal e, consequentemente, o dever de ressarcimento quanto a esses casos.

Em relação aos demais segurados, os laudos técnicos apresentados pela seguradora comprovam a ocorrência de danos decorrentes de oscilação/descarga elétrica, não sendo infirmados pela concessionária.

A ocorrência de fenômenos naturais, como chuvas e descargas atmosféricas, não exclui a responsabilidade da concessionária, por se tratar de eventos previsíveis que exigem adequada estrutura de prevenção.

Configurada a sucumbência recíproca diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O segurador possui legitimidade para ação regressiva contra o causador do dano, nos limites do valor pago ao segurado.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo prova de inexistência de nexo causal.

3. A ausência de registro de perturbação na rede elétrica afasta o dever de indenizar quanto aos eventos não vinculados ao serviço.

4. Fenômenos naturais previsíveis não excluem a responsabilidade da concessionária, que deve adotar
adequados para evitar danos aos consumidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º e art. 175; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação nº 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.06.2023; TJMT, Apelação nº 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.10.2023; TJMT, Apelação nº 0008284-24.2015.8.11.0055, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.07.2018.

R E L A T Ó R I O

AP

1041460-38.2023.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
X B
MAPFRE
SEGUROS
GERAIS
S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em ação regressiva de ressarcimento.

O
magistrad
o
singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento
do valor
de R$
18.096,15
(
dezoito mil e noventa e seis reais e quinze centavos
)
a título de res
sarcimento
dos valores despendidos
pel
a
segurado
ra
,
corrigido pelo INPC
a partir do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por consequência, condenou
a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
condenação
.

A
apelante alega que os laudos apresentados pela seguradora são inconclusivos e foram elaborados unilateralmente por profissionais sem registro junto ao CREA/MT
.

Afirma
que os documentos indicam que os danos decorreram de descarga atmosférica (raio), o que configura caso fortuito e afasta sua culpabilidade
.

Aduz
que não há registro de interrupção nas unidades consumidoras nas datas informadas na inicial
.

Argumenta
que a responsabilidade objetiva da concessionária não é integral, sendo excluída nos casos em que inexiste nexo causal
.

Acrescenta alegando
que houve culpa exclusiva da parte requerente, ao deixar de observar as obrigações decorrentes da necessidade de adequação técnica e de segurança das instalações internas do imóvel.

Po
sto isso, pugna pela reforma da sentença
, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
353435397
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

N
a hipótese, trata-se de Ação
de Cobrança
, na qual a autora aduziu que firmou com
Sone
Gilmar Ritter,

Edmar Joaquim Rodrigues Junior, Josiane de Oliveira, Camila Vasconcelos Melo dos Santos, Jhonny
Jhonson
da Costa Ferreira, Tales Ramiro
Strey
, Cris Alex
Camicia
e Giovane Felipe
Prochnow
,

contrato
s
de seguro, ramo
Compreensivo

Empresarial e Residencial
, representado
s
pela
s
apólice
s de
nº.
3353013677214, 2828000180914, 3355056415714, 3355009944518, 3353013465014,3353013521514, 3355061949814
e
3353013626714
, respectivamente;
p
elos quais
se obrigou a garantir o
s interesse s do s seu s segurado s
contra riscos oriundos de danos elétricos,
aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices
.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, que culminaram em danos
em
bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar
.

Assim,
postulou
pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
18.096,15
(
dezoito mil e noventa e seis reais e quinze centavos
), acrescidos de juros
legais
e correção monetária
.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente,
alegando
dentre outros argumentos,

os limites da responsabilidade da concessionária, a necessidade de averiguação das causas excludentes de responsabilidade civil, a inexistência de nexo causal e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Depois de impugnada a contestação
, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo o
que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

No

caso
,
a concessionária
apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST,
dos segurados, contudo, somente o
s

referente
s

a
os
segurad
os

Edmar Joaquim Rodrigues Junior, Josiane de Oliveira,
Tales Ramiro
Strey
e
Cris
Alex
Camicia

aponta
m
que não foram identificadas
interrupções ou coletivas
, para a
s
unidade
s
consumidora
s
em questão no
s
período
s
mencionado
s
.

Desse modo, pelo menos em relação a esses segurados, a concessionária comprovou que não houve nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, o que inviabiliza o ressarcimento requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Quanto aos demais segurados,
ao revés do que tenta fazer crer a Energisa apelante
,

os documentos apresentados com a inicial (laudos técnicos), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apela
da
.

Isso porque, os mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de oscilação de energia/descarga elétrica durante chuva.

Insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, não exclui a responsabilidade da requerida, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apela
da
, comprovou o fato constitutivo do seu direito referente aos demais segurados

e que não foram devidamente desconstituídos pela ré, remanesce a ela o dever de indenizar
.

Em casos semelhantes, assim decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de
energia,
não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (N.U 0008284-24.2015.8.11.0055,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da
Energisa S/A
em ressarcir a seguradora referente a
o
s
danos ocorridos nos aparelhos eletroeletrônicos d
os segurados Edmar Joaquim Rodrigues Junior, Josiane de Oliveira, Tales Ramiro
Strey
e Cris Alex
Camicia
.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento pro rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados em sentença. Devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários do causídico da parte adversa, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026